Tribunal: STF
Processo: RHC 192721
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, nos autos do RHC 130.937/SP, conheceram e concederam a ordem, “[...] de ofício, para determinar que a recorrente seja transferida para um estabelecimento prisional compatível com o regime prisional fixado pelo Juízo sentenciante (o semiaberto), salvo se por outro motivo estiver presa; e, na ausência de vaga no regime intermediário, que aguarde, no regime aberto, o surgimento desta, mediante condições a serem impostas pelo Magistrado local” (pág. 39 do documento eletrônico 13).
    Em vista disto, este pleito não deve prosseguir. 
    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser “[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário” (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO STJ PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 102, II, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTINÇÃO PREMATURA DE AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo o art. 102, II, a, da CF, compete ao STF julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em última instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. A decisão foi proferida não no âmbito de habeas corpus originário, mas de julgamento de recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça. Considerando as normas de distribuição de competências na Constituição Federal, de natureza estrita, o presente recurso ordinário é manifestamente incabível. Precedentes. 2. Ainda que superado esse óbice, não assiste razão ao recorrente. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a extinção da ação penal de forma prematura, via habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, quando patentemente demonstrada (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de causa extintiva da punibilidade. No caso, não se constata nenhuma dessas hipóteses que justificaria a extinção da ação penal de forma anômala. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 122.980-AgR/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).
    Ressalte-se, por fim, que a manifestação do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte acima indicada. A ementa do parecer é a seguinte:
    “Processual penal. Recurso em habeas corpus. Tráfico internacional de drogas. Pleito de abrandamento do regime prisional e revogação da prisão preventiva. 1. O recurso interposto não comporta conhecimento, pois volta-se contra decisão em sede de exame de outro recurso ordinário em habeas corpus, não atendendo ao disposto no art. 102, II, ‘a’, da CF/88. 2 O pedido de alteração do regime prisional constitui inovação recursal, sendo evidente a indevida supressão de instância pretendida pela defesa. 3. Há fundamentação apta para a prisão preventiva, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, bem como o risco de reiteração delitiva ou fuga com sua colocação em liberdade. 4. Também não estão preenchidos os requisitos necessários à concessão de excepcional prisão domiciliar em razão da pandemia pelo novo coronavírus (Covid-19). 5. Pelo não conhecimento do recurso e, se conhecido, pelo seu desprovimento” (pág. 1 do documento eletrônico 16).
    Isso posto, nego seguimento a este recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator